Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735184-74.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS GODINHO VIEIRA e DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA RECORRIDA: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERECIDOS NO LUGAR DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É inaplicável o princípio da fungibilidade se o executado, incidindo em erro grosseiro, opõe embargos à execução ao invés de oferecer impugnação ao cumprimento da sentença. 2. Recurso não provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 515 e 525 e incisos, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os embargos à execução poderiam ter sido recebidos no lugar da impugnação ao cumprimento da sentença, pelo princípio da fungibilidade, tendo em vista terem sido opostos tempestivamente, em obediência ao devido processo legal e à ampla defesa. Afirmam que a condenação à pena de multa deve ser afastada, porquanto entende que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais tidos por malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 515 e 525 e incisos, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027